Tribunal: TJMT
Processo: 1027648-52.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027648-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. A. A. P. - CPF: 097.452.921-41 (AGRAVADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), DEBORA ALVES DA SILVA - CPF: 014.364.071-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PSICOLOGIA (ABA – APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS) E EQUOTERAPIA – MÉTODOS TERAPÊUTICOS CONTEMPLADOS PELA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS 539/22 – DEMORA NA RESPOSTA AO BENEFICIÁRIO EQUIVALE À NEGATIVA – OBRIGATORIEDADE MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa de cobertura de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, no caso, a equoterapia, devendo, a operadora, possibilitar o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente.

Comprovado o envio da solicitação, a demora da Operadora de Saúde, que não apresenta a resposta em tempo razoável, não pode obstaculizar a concessão da tutela jurisdicional, sob pena de perecimento da saúde do infante enquanto a empresa conclui sua criteriosa análise.

Desnecessário que se preste caução, pois não se vislumbra, no cenário apresentado, risco de irreversibilidade da medida, haja vista que caso vencido, o Autor poderá indenizar a operadora de saúde pelos prejuízos que eventualmente tenha sofrido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027648-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):
J. A. A. P., representado por sua genitora DÉBORA ALVES DA SILVA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Materiais e Morais c.c Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars
de n. 1029682-71.2023.8.11.0041, ajuizada por J. A. A. P., representado por sua genitora DEBORA ALVES DA SILVA,
deferiu parcialmente
a tutela de urgência requerida e determinou o custeio, pela Agravante, das terapias
“Psicóloga analítica comportamental, baseada na analise do comportamento aplicado-ABA, carga horária de 20 horas a 30 horas semanais e Equoterapia (1 hora por semana), conforme orientação médica”.

Em suas razões recursais (id. 191422168), a parte agravante sustenta a necessidade de revogação da tutela concedida, haja vista que o tratamento de PSICOLOGIA (ABA – Applied Behavior Analysis) não teria sido negado pela Agravante.

Assevera, ainda, que
“não tem obrigação legal, sequer contratual, de arcar com o custo de tratamento EQUOTERAPIA não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidência que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação aos tratamentos pelos métodos convencionais.”

Com esses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que seja afastado o custeio das terapias PSICOLOGIA (ABA – Applied Behavior Analysis) e EQUOTERAPIA.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 191535157.

Tutela de urgência indeferida no id. 193091360.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte recorrida deixou de se manifestar (id. 200162174).

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
deferiu parcialmente
a tutela de urgência requerida e determinou o custeio, pela Agravante, das terapias
“Psicóloga analítica comportamental, baseada na analise do comportamento aplicado- ABA, carga horária de 20 horas a 30 horas semanais e Equoterapia (1 hora por semana), conforme orientação médica”
a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

A Recorrente, por sua vez, sustenta a
ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência em primeira instância, haja vista que o tratamento de PSICOLOGIA (ABA - Applied Behavior Analysis) não teria sido negado pela Agravante e, quanto à
EQUOTERAPIA, aduz não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde,
“mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidência que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação aos tratamentos pelos métodos convencionais.”

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

In casu,
no que se refere à terapia PSICOLOGIA (ABA – Applied Behavior Analysis), embora a operadora de saúde alegue a ausência de negativa e, de fato, inexista nos autos o referido documento, o Agravado comprovou que a solicitação foi apresentada, conforme e-mail encaminhado indicando expressamente a terapia, e devidamente respondido pela Agravante em 07/08/2023 (id. 125578468 dos autos de origem), demonstrando sua ciência quanto ao pedido.

Nota-se, da resposta da agravante, que foi registrado o protocolo de número 342084-20230807-815937, como a ressalva de que
“realizamos em nosso sistema uma abertura de demanda para verificar o seu pedido, e o setor responsável encaminhará uma resposta no seu e-mail. As guias foram lançada no sistema assim que finalizada recebera um Sms”
.

Desse modo, tudo leva a crer que a solicitação foi apresentada, e o silêncio da Operadora de Saúde não pode obstaculizar a concessão da tutela jurisdicional. Não é admissível o perecimento da saúde do infante enquanto a Agravante não conclui sua criteriosa análise. Assim, a princípio, presente a probabilidade do direito do paciente.

No que se refere à equoterapia, a conclusão está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no REsp n. 2.043.003/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que o tratamento multidisciplinar do paciente diagnosticado com TEA deve ser coberto de maneira ampla pelo plano de saúde.

Ademais, a Resolução Normativa nº 539/2022, da ANS também estabelece a obrigatoriedade da viabilização do tratamento multiprofissional aos pacientes portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, dentre os quais se inclui o Autismo Infantil, conforme métodos ou técnicas indicados pelo médico assistente.

Assim, também escorreita a determinação de custeio da equoterapia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –
INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM EQUOTERAPIA – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO
– JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – ERESP nº 1.886.929 e ERESP nº 1.889.704 - MÉTODO/TÉCNICA DAS TERAPIAS INDICADAS PELO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE CONTEMPLADA NA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS 539/22 – PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR – NECESSÁRIA EXCLUSÃO - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES CONTRATUAIS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe a requerente/agravada o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”
Deve ser mantida parcialmente a decisão que determinou ao plano de saúde a cobertura do tratamento do beneficiário (equoterapia)
se abrangido pela Resolução Normativa nº 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6º, § 4º, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (...)
(N.U 1022067-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (destaquei)

Frise-se que, em se tratando de direito à vida e à saúde, em especial nos casos do Transtorno do Espectro Autista, a rapidez no atendimento é condição de sua efetividade, sob pena de já não serem úteis em momento posterior. Assim, patente o
periculum in mora.

Por fim, quanto ao pedido de que se preste caução, entendo que não se aplica na hipótese, pois não se vislumbra, no cenário apresentado, risco de irreversibilidade da medida, haja vista que caso vencido, o Autor poderá indenizar a operadora de saúde pelos prejuízos que eventualmente tenha sofrido.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024